Tribunal: TJBA
Processo: 8000543-07.2026.8.05.9000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000543-07.2026.8.05.9000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: PAULO RODRIGO LIMA DOS SANTOS e outros Advogado(s): JOELIO ALMEIDA SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MUTUÍPE-BA Advogado(s): ALB/07 ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CRIMES CONTRA A FAUNA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. DENEGAÇÃO. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante no dia 05 de março de 2026, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei nº 11.343/06) e crimes contra a fauna (Art. 1º c/c Art. 27, § 1º da Lei nº 5.197/67). 2. Na diligência, foram apreendidas duas porções de maconha (7,32g), três balanças de precisão, caderno de contabilidade do tráfico e dois pássaros silvestres. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, fundamentada no risco de reiteração delitiva. 3. O impetrante alega violação de domicílio, cerceamento de defesa (falta de acesso a autos sigilosos), insuficiência de provas para o tráfico e existência de condições pessoais favoráveis. II. Questão em discussão 4. As questões em discussão consistem em verificar: a) se as nulidades da prisão em flagrante restaram superadas pela superveniência do decreto de prisão preventiva; b) se houve violação à Súmula Vinculante 14 do STF diante do sigilo imposto a diligências em curso; c) se estão presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP para a manutenção da custódia cautelar, especialmente o risco de reiteração delitiva evidenciado por outros processos em curso. III. Razões de decidir 5. Conforme entendimento consolidado, a conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título judicial, tornando superada a discussão sobre eventuais nulidades ocorridas no momento do flagrante ou na entrada no domicílio. 6. O direito de acesso aos autos (SV 14 do STF) não é absoluto e comporta restrição temporária quanto a diligências investigatórias em andamento, conforme previsto no artigo 3º-B, inciso XV, do CPP, visando preservar a eficácia da colheita de provas. 7. A materialidade e os indícios de autoria são extraídos da apreensão de entorpecentes e, notadamente, de petrechos de traficância (balanças e contabilidade), o que afasta, em cognição sumária, a tese de posse para exclusivo consumo pessoal. 8. O periculum libertatis resta evidenciado pelo histórico criminal do paciente, que responde a outra ação penal por tráfico e a dois inquéritos por tentativas de homicídio ocorridas após ser beneficiado com liberdade provisória anterior. A contumácia delitiva em crimes graves justifica a segregação para garantia da ordem pública. 9. Condições pessoais favoráveis e aplicação de medidas cautelares diversas (Art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta e da nítida propensão à reiteração criminosa. IV. Dispositivo e tese 10. Habeas Corpus conhecido em parte e, nesta extensão, ordem denegada. Tese de julgamento: “A existência de inquéritos e ações penais em curso é fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, visando conter a reiteração delitiva, especialmente quando a conduta é perpetrada após anterior concessão de liberdade provisória.” Referências: Dispositivos legais: CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 11.343/06, art. 33; Lei nº 5.197/67, art. 1º. Jurisprudência: STF, Súmula Vinculante 14; TJBA, HC nº 8037051-88.2023.8.05.0000; TJBA, HC nº 8044852-89.2022.8.05.0000; TJBA, Apelação nº 0002917-51.2018.8.05.0032. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8000543-07.2026.8.05.9000, da Comarca de Mutuípe, em que figuram como impetrante o advogado JOÉLIO ALMEIDA SANTOS e como paciente PAULO RODRIGO LIMA DOS SANTOS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE e, nesta extensão, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.